Tribunal: TJDFT
Processo: 0748623-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748623-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CIRLENA DE FATIMA SATIL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência id. 21338620 à vista da presença dos pressupostos legais. Após o transcurso do prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator